Tribunal: TJDFT
Processo: 0735451-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735451-44.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RIOS PALHARES, DENISE FONSECA DE ANDRADE AGRAVADO: RAUL DOMICIO JERICO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Rios Palhares e Denise Fonseca de Andrade contra a decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria que, nos autos da Liquidação de Sentença n. 0702857-49.2018.8.07.0010, promovida pelo agravante contra Raul Domício Jericó, julgou improcedente a liquidação na forma em que pleiteada pelos liquidantes, reconhecendo que estes ainda exercem a posse do bem, de modo a incidir o valor mensal da indenização pela ocupação ilegítima da propriedade, contados da data da juntada do último mandado de citação (17.10.2011). O Juízo de Primeiro Grau, ainda, determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor do agravado, em relação ao imóvel objeto do processo n. 2011.10.1.003205-7, observado tão somente o direito de retenção dos liquidantes em relação às benfeitorias realizadas (escritório e incubatório de aves) e, na mesma oportunidade, remeteu os autos à Contadoria Judicial para fins de cálculos dos valores devidos pelas partes e respectivas compensações (id 105049621 dos autos origem). O Juízo de Primeiro Grau, por fim, condenou os liquidantes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Os agravantes afirmam (id 3045498), que o agravado foi condenado ao pagamento de R$ 58.089,31 (cinquenta e oito mil, oitenta e nove reais e trinta e um centavos) a título de indenização pelas benfeitorias realizadas pelos agravantes no imóvel. Acrescentam quem em sede de apelação restou parcialmente provido o recurso do autor, ora agravado, para condenar os réus ao pagamento de indenização pela ocupação ilegítima do imóvel, desde a data do último mandado de citação (17.10.2011) até a efetiva desocupação, cujo quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença, permitida a compensação do valor das benfeitorias (id 19767204 dos autos de origem). Ressaltam que o agravado jamais requereu o cumprimento de sentença ou a expedição de mandado de imissão na posse, tampouco a liquidação de seu crédito. Sustentam que, no entanto, desde 2011 os agravantes desocuparam o imóvel, apesar do direito de retenção reconhecido em sentença. Argumentam que funciona no imóvel a empresa Alvorada Comércio de Avestruz, inscrita no CNPJ n. 04.500.230/0001-70, de propriedade do Sr. Ocinar Laércio Signorini, sem qualquer relação com os agravantes. Reiteram que o imóvel objeto dos autos possui quatro (4) matrículas, possuindo oito (8) hectares, sendo a prova da restituição por parte dos agravantes impossível. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, mantendo-se a cobrança do valor atualizado das benfeitorias, sem qualquer compensação em favor do agravado, pois não comprovada a posse ou utilização do imóvel. Subsidiariamente, mantida a indenização ao agravado, pedem seja limitada a apenas um quarto da propriedade, referente ao local onde foram realizadas as benfeitorias e concedido o direito de retenção. Preparo efetivado (id 30465500). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Código, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão julgou improcedente a liquidação na forma em que pleiteada pelos liquidantes, reconhecendo que estes ainda exercem a posse do bem, de modo a incidir o valor mensal da indenização pela ocupação ilegítima da propriedade, contados da data da juntada do último mandado de citação (17.10.2011), e determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor do agravado (id 105049621 de origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confira-se: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Frisa-se ter a decisão combatida julgado improcedente a liquidação na forma em que requerida pelos agravantes, havendo a fixação da forma de cômputo do quantum debeatur, sem extinção do feito. Na oportunidade, o Juízo de Primeiro Grau determinou a expedição de mandado de imissão na posse em favor do agravado, bem como ordenou a remessa do feito à Contadoria Judicial para apuração dos valores ainda devidos. Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada. Compulsando os autos de origem, nota-se ter a Contadoria Judicial apresentado seus cálculos em id 109248203, pelos quais aparenta ter apurado saldo em favor do agravado, no valor de R$ 87.865,21 (oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos) haja vista a compensação dos valores devidos a título de indenização pelas benfeitorias realizadas pelos liquidantes e indenização pela ocupação irregular. Deve-se acrescenta que, não obstante expedido o mandado de imissão na posse, os próprios agravantes reiteram que já desocuparam o imóvel, de modo que não se mostra evidente o risco de prejuízo iminente. Conclui-se que poderá a controvérsia acerca da desocupação ser mais bem analisada no julgamento do mérito recursal, depois de oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator em substituição legal